Tribunal: STF
Processo: HC 262561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES. REEXAME DE  
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.9.2025, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Marcos Gustavo Rodrigues Alves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.632, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 28.5.2025, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 29.5.2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que conheceu em parte e, na parte conhecida, denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. 2. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente (posse de 30 pinos de cocaína) e passado recente de envolvimento infracional, que evidenciam o risco que sua liberdade traz ao meio social e a insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). Precedente. 3. Eventuais predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. Precedente. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE CONCERNENTE À BUSCA PESSOAL. NÃO RECONHECIMENTO. 5. Dos elementos até então constantes na persecução penal, verifica-se justa causa a legitimar a abordagem do paciente pelos policiais militares, em local de tráfico, ao avistarem dois agentes, sendo que um deles levantou a mão em sinal de rendição o que ensejou a abordagem pessoal. E, procedida esta, foram encontradas, em revista pessoal do paciente, entorpecentes fracionados em considerável número de porções, devidamente encapsulados e prontos para a venda em via pública, restando confirmada, assim, a situação de flagrância. Afastada a pretendida ilegalidade. 6. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem” (fls. 35-36, e-doc. 3 - grifos nossos).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.012.632 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.9.2025, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando a ilegalidade da prisão preventiva decretada. 



    2. O agravante sustenta que o habeas corpus é cabível sempre que houver ameaça ao direito de locomoção, e que a decisão impugnada não analisou a ausência de indícios mínimos de autoria para justificar a custódia cautelar. 



    3. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado para trancar a ação penal ou revogar a prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus substitutivo de recurso próprio para questionar a legalidade da prisão preventiva. 



    5. A questão também envolve a análise da fundamentação da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    7. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 



    8. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando o histórico infracional do agravante e a gravidade concreta da conduta. 



    9. A análise de questões relacionadas à autoria e materialidade não é cabível na via estreita do habeas corpus, pois demandam reexame do conjunto fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: ‘1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.’” (fl. 194, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente é jovem de 18 anos, primário e de bons antecedentes, não foi surpreendido praticando atos de comércio, não foi localizado com dinheiro, a quantidade de droga apreendida é pequena, não há indícios da associação de MARCOS com organizações criminosas ou com qualquer outro indivíduo e tampouco a sua conduta revelou grave ameaça ou violência. Tudo isso demonstra a reduzida gravidade concreta do suposto delito praticado pelo paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a busca pessoal apenas prescinde de mandado nos casos de existência de fundadas suspeitas ou no curso de prisão ou busca domiciliar. Não era esse o caso dos autos, em que o encontro da droga teria se dado apenas após a busca pessoal não autorizada, sem ciência prévia do estado de flagrância” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o mero fato de terem sido encontrados objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ‘fundada suspeita’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o conciso depoimento dos policiais militares ouvidos apenas demonstra que foram localizados com o paciente pequena quantidade de entorpecente (11g de cocaína)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “o fato de o paciente ter respondido por atos infracionais não é suficiente para a decretação da prisão preventiva no caso concreto” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta “não se verifica[r] nada de concreto nos autos a indicar que o paciente tencione frustrar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal em caso de condenação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realça que “o paciente, jovem de 18 anos, PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, teria sido surpreendido com pequena quantidade de entorpecentes e não há nenhum indicativo que tenha ligação com organização criminosa, o que indica a desproporcionalidade da custódia cautelar, pois, em caso de condenação, fará jus à redutora do art. 33, §4º da lei 11.343/06 e, por conseguinte, à substituição da pena por restritiva de direitos e à fixação de regime inicial diverso do fechado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar para que o paciente aguarde o julgamento desta ação constitucional em liberdade com imposição de medidas cautelares alternativas” (fl. 14, e-doc. 1).



    Pede “a concessão da ordem nos termos expostos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A argumentação defensiva de ilegalidade da busca pessoal realizada contra o paciente não teve o mérito examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu “pela impossibilidade de exame, no caso, da alegada nulidade pela busca pessoal com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste” (fl. 201, e-doc. 4).



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter sido encontrado na posse de trinta e três pinos de cocaína, com peso líquido total de 11,9 gramas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.



    Tem-se, no processo, que a busca pessoal foi realizada após policiais militares visualizarem comportamento suspeito do paciente em local conhecido pela prática do tráfico de drogas. Consta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de agente a quem se imputa crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), vez que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5º, XLIII), cuja gravidade concreta justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar e vem descrita no boletim de ocorrência: 



    ‘Durante patrulhamento de rotina realizado no bairro Zequinha Amêndola, a equipe de policiais militares ora qualificada avistou dois indivíduos em atitude considerada suspeita, posicionados em local sabidamente utilizado para o tráfico de entorpecentes. Diante da fundada suspeita, foi procedida a abordagem policial. No momento da abordagem, o indivíduo menor de idade imediatamente levantou as mãos em sinal de rendição, enquanto o indivíduo maior de idade demonstrou hesitação inicial, porém, em seguida, também acatou as ordens policiais. Durante a busca pessoal, o indivíduo maior de idade espontaneamente afirmou estar portando 18 pinos de substância entorpecente. No entanto, ao ser realizada a conferência do material, constatou-se a posse de 30 pinos contendo substância com características análogas à cocaína. Em relação ao adolescente, não foram localizadas substâncias ilícitas em sua posse, contudo, encontrava-se em companhia do maior de idade no referido ponto de tráfico. Indagado no local dos fatos acerca da droga apreendida, o indivíduo maior de idade afirmou, inicialmente, que o entorpecente lhe pertencia e que estaria dando início à atividade de comercialização naquele exato momento. No entanto, já nas dependências da unidade policial, alterou sua versão, passando a atribuir a propriedade da substância ilícita ao adolescente.’ (Boletim de ocorrência às fls. 9/12). (...)



    Demais disso, não é caso de acolhimento, ao menos nesta estreita via de cognição do mandamus, da arguição de ilicitude dos elementos de prova colhidos quando da prisão em flagrante delito, por suposta ausência de justificativa para a busca pessoal realizada, que ensejaria o trancamento da ação penal. 



    Isso porque, segundo as peças de informação que lastrearam a demanda penal, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, já conhecido pela prática da traficância, quando avistaram dois indivíduos, sendo que um deles levantou as mãos em sinal de rendição. Afirmaram ainda que ‘o indivíduo menor de idade imediatamente levantou as mãos em sinal de rendição, enquanto o indivíduo maior de idade demonstrou hesitação inicial, porém, em seguida, também acatou as ordens policiais. Durante a busca pessoal, o indivíduo maior de idade espontaneamente afirmou estar portando 18 pinos de substância entorpecente.’ (fls. 9/12). Os agentes, ao procederam com a abordagem e a devida busca pessoal, encontraram 30 (trinta) pinos contendo substância com características análogas à cocaína, perfazendo a massa líquida de 11,9 gramas. 



    Segundo vaticina o artigo 240, § 2º, do Estatuto de Ritos Penais, ‘Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior’. Ainda, segundo o artigo 244 do mesmo Códex, ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 



    No caso dos autos, restou evidente que a ação policial não foi marcada pela aleatoriedade ou arbitrariedade, mas sim pela presença de elementos concretos configuradores da justa causa, que indicavam a ocorrência de crime permanente em curso em local público. 



    Ora, considerando que os policiais visualizaram a conduta concretamente suspeita do paciente, em local conhecido pela prática do comércio clandestino de entorpecentes, havia situação fática que justificava a abordagem pessoal. Realizada esta, foram encontrados, na revista pessoal do paciente, entorpecentes fracionados em considerável número de porções, devidamente encapsulados e prontos para a venda em via pública. 



    Da análise não exauriente da versão acusatória já que nesta estreita via não se dispõe ainda de elementos próprios da instrução – conclui-se, respeitados os limites do presente remédio heroico, que havia fundamentos concretos e suficientes para a pronta atuação dos servidores públicos para promoverem, em defesa da segurança pública, a abordagem pessoal e averiguação do entorno do local em que se encontrava o paciente, tendo sido, ao final da diligência, confirmada a situação de flagrância. (...)



    Em assim sendo, resguardados os limites do presente writ, considerada a existência de indícios de autoria e materialidade de crime permanente, verificado a partir da legítima abordagem de policiais militares, bem como a ausência de demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes públicos que conduziram a diligência, não se vislumbra razão para interrupção prematura e excepcional da persecução penal, tampouco de sua invalidação” (fls. 38-46, e-doc. 3).



    Nesta impetração, a impetrante insiste na nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes.



    10. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Sem adentrar no mérito da causa, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizado, pelo que consta dos documentos juntados neste processo.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal, em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS PRÉVIOS. LICITUDE DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. A abordagem, efetuada em local conhecido por tráfico de drogas, baseou-se no comportamento suspeito do recorrido, que mudou de direção ao avistar a viatura. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos indiciários objetivos, aptos a justificar a suspeita de que a pessoa esteja na posse de corpo de delito, conforme jurisprudência fixada no julgamento do HC nº 208.240 pelo Plenário do STF. 



    4. A realização da diligência em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, aliada à reação furtiva do recorrido ao avistar a guarnição, constitui justa causa suficiente para a abordagem policial, nos termos da interpretação dada ao art. 5º, XI, da Constituição, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral). 



    5. A jurisprudência do STF não exige diligência investigatória prévia como condição para a legitimidade da busca pessoal em caso de flagrante, bastando que os elementos que justificam a medida sejam controláveis judicialmente a posteriori. 



    6. Ademais, conforme a compreensão da Corte exarada no paradigmático HC nº 208.240, não se identificou, no caso concreto, qualquer viés de discriminação ou perseguição pessoal por parte dos agentes públicos, sendo a diligência motivada por critérios objetivos, sem configuração de atuação policial abusiva. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso provido” (RE n. 1.549.873, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 
n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado quanto aos fatos que levaram à busca pessoal, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    12. No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça reputou idônea a fundamentação da decisão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, enfatizando o histórico de atos infracionais praticados pelo paciente, que foi preso em flagrante durante o cumprimento de medida de liberdade assistida:



    “Quanto à prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau a decretou com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘Primeiramente, cumpre assinalar que, embora o indiciado seja formalmente primário no âmbito criminal, possui histórico de práticas infracionais anteriores que demonstram envolvimento pretérito com atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas. Da documentação dos autos, constata-se o averiguado, é bom que se diga, esteve até recentemente internado na Fundação Casa em virtude de condenação pelo ato infracional análogo à traficância (a desinternação se deu em 03/12/2024) e estava, todavia, cumprindo medida de liberdade assistida: processo 0001696- 23.2024.8.26.0037. Também, é dos autos que Marcos se envolve na atividade de narcotraficância desde, pelo menos, 2022, segundo o que retiro da certidão infracional (confiram-se os seguintes processos: 1500808-58.2022.8.26.0066, 0002073-72.2022.8.26.0066,0002435-74.2022.8.26.0066, 0003095- 58.2022.8.26.003 e 1500757-13.2023.8.26.0066:folhas 36/37). [...] Deste modo, no caso, em razão do envolvimento de menor com extenso histórico infracional relacionado ao tráfico e da estrutura mercantil evidenciada, há presunção fundamentada de que o retorno ao convívio social causará riscos à comunidade e à ordem pública. Também se pode presumir, pelas circunstâncias narradas, que poderá voltar a delinquir e exercer a traficância de drogas, especialmente considerando a corrupção de menor de idade. Or